Tribunal: TJSP
Processo: 0000236-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000522045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0000236-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GIOLIANNO DOS PRAZERES ANTONIO e CLÁUDIO LUIZ URSINI, são
agravados AUTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA ACIL LTDA e BRASIL
SOLUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao Recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: GIOLIANNO DOS PRAZERES ANTONIO E OUTRO
AGRAVADO : AUTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA ACIL LTDA. E OUTRO
V O T O No 40253
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Determinação de depósito de valor nos autos, por parte
de terceiro, que se mostra prudente, inexistindo dano
irreversível à executada agravada. Arguições relativas à
suposta inexequibilidade do título que devem ser antes
julgadas monocraticamente. Agravo provido.
1. Agravam os exequentes da r. decisão que negou
fosse efetuado nos autos o depósito de valor, por terceiro, dado em
garantia pela agravada em instrumento de confissão de dívida. A tutela
antecipada foi negada e posteriormente concedida. Ofereceu-se resposta
ao agravo e agravo interno à decisão que deferiu o depósito cautelar nos
autos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Dar-se-á provimento ao agravo nos termos em
que reexaminada a questão por decisão de 5 de fevereiro último.
Confiram-se os itens 1 e 2 pertinentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
“1. O instrumento particular de acordo de fl. 37/41
efetivamente estabelece que Auto Comércio e Indústria ACIL Ltda., na
qualidade de anuente, em caso de inadimplemento aos agravantes dê em
garantia "a quantia que ainda lhes é devida pela SAVEN COMERCIAL E
IMÓVEIS LTDA., constante da matrícula recém averbada", isso referente
à venda do imóvel à citada SAVEN.”
“2. Analisando-se novamente o pedido, que não é
de pagamento imediato aos agravantes e sim de depósito judicial do
alegado saldo remanescente de R$ 26.228.319,67, e ainda que correto o
raciocínio da digna juíza monocrática, no sentido de que se está diante de
"mero temor de não cumprimento do contrato, vinculado ao implemento
de condições" (fl. 533), o fato é que é de toda prudência - e de nenhum
dano irreparável às partes - que SAVEN seja cientificada da garantia
dada por ACIL e que, se e quando pagar o alegado saldo remanescente,
assim o faça por meio de depósito judicial até o limite do crédito pleiteado
pelos agravantes, de R$ 13.953.378,29 (treze milhões, novecentos e
cinquenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e nove
centavos).”
Por outro lado, e como já exposto no voto que
propõe a rejeição do agravo interno à decisão retro, a resposta ao agravo
instrumental levanta intempestivamente a falta de exequibilidade do título
apresentado nos autos, o que deverá porém ser objeto de oportuna
análise monocrática.
E danos supostos que SAVEN venha a sofrer devem
ser por ela levantados e provados, se assim desejar, igualmente na
oportunidade processual própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator